Tribunal: TJDFT
Processo: 0734321-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Execução penal. Crime hediondo e equiparado a hediondo. Progressão de regime. Fração. Reincidência específica. Condição pessoal.

1 – O inciso VII do art. 112 da LEP, incluído pela L. 13.964/19 (“Pacote Anticrime”), que estabelece percentual maior para progressão de regime (60% - 3/5), diz respeito a apenado por crime hediondo ou equiparado reincidente em outro crime hediondo ou equiparado.

2 - Como condição pessoal do apenado e não de cada crime cometido, uma vez unificadas as penas (art. 111 da LEP), a reincidência, seja em crime comum ou hediondo - que poderá ser reconhecida pelo juiz da execução -, se comunica às demais execuções, repercutindo, assim, na fração de progressão de regime.

3 - Agravo não provido.